Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO - AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REMISSÃO DA PENA. CONCLUSÃO DOS ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO POR MEIO DO ENCCEJA. PREVISÃO NA RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Habeas Corpus não é o recurso próprio para impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP), sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal.
2. Proferida decisão pelo Juízo da VEP, o recurso cabível é agravo em execução, previsto no art. 197 da LEP, não se admitindo o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio.
3. Em que pese a inadequação do writ para discutir decisão em sede de Execução Penal, não há vedação à análise da questão apontada pelo impetrante, tendo em vista a possibilidade de concessão de Habeas Corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos casos em que o apenado concluiu os ensinos fundamental e médio através do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos), é cabível a remição de sua pena, nos termos da Recomendação n.o 44 do CNJ.
5. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.